Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. ART. 300, CPC. TEMA 106, STJ. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julgam-se prejudicados os embargos de declaração que tratam dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este já se encontra pronto para imediato julgamento. 1.1. A decisão liminar embargada será suprida pelo acórdão que julga o mérito do agravo de instrumento, o qual possui cognição exauriente em relação as questões suscitadas no recurso e, ainda que existente eventual vício na decisão, este será superado pela prolação do acórdão.

2. O art. 300 do CPC/2015 dispõe que o magistrado pode deferir a tutela de urgência desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

3. Compete ao Estado garantir o direito à saúde, previsto em sede constitucional, se o paciente, munido de relatório médico, demonstra a necessidade do fármaco, sob pena de ver tolhido o seu direito à saúde ou mesmo à vida, sem o uso da medicação.

4. In casu, presentes a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que, conforme relatório médico constante dos autos, a satisfação na terapêutica do autor/agravante será alcançada apenas com a utilização do medicamento OCRELIZUMAB e com início imediato do tratamento.

5. O fato do medicamento ser ou não registrado na Relação de Medicamentos Padronizados (REME/RENAME) não impede sua utilização, até porque encontra-se aprovado pela ANVISA e a escolha dos medicamentos cabe ao médico especializado, integrante da rede pública ou particular de saúde.

6. Não obstante a situação de emergência da saúde pública do Distrito Federal causada pela pandemia que ora se instala, o fornecimento do medicamento pleiteado, em tese, não acarretará o desequilíbrio orçamentário, haja vista que o ente público já custeava o tratamento do agravante com o fornecimento de outro fármaco, existindo, assim, uma compensação de despesas.

7. Agravo conhecido e provido.